Tribunal: TJDFT
Processo: 0008936-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0008936-95.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S/A, em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo apelante na execução fiscal no 0034939-92.2014.8.07.0018 (2014.01.1.141964-2) proposta pela Fazenda Pública do Distrito Federal em face do apelante, os julgou improcedentes. Distribuídos os autos por sorteio em 7/5/2024, o NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS ORIUNDOS DO 1o GRAU - NURANP, unidade subordinada à CODIS, certificou, em 9/5/2024, a existência de possível prevenção da 1a Turma Cível, nos seguintes termos (Id 58890179): CERTIDÃO Nos termos do art. 5o, § 3o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, certifico que este corresponde aos autos físicos 2017.01.1.026739-2, consta(m) o(s) seguinte(s) processo(s) associado(s) 0085174-14.2010.8.07.0015, 0062568-55.2011.8.07.0015, 0061593-62.2013.8.07.0015, 0055736-35.2013.8.07.0015, 0036452-41.2013.8.07.0015, 0015299-49.2013.8.07.0015, 0015298-64.2013.8.07.0015, 0011515-64.2013.8.07.0015, 0006041-15.2013.8.07.0015, 0030222-37.2014.8.07.0018, 0045951-06.2014.8.07.0018, 0010335-67.2014.8.07.0018, 0016117-55.2014.8.07.0018, 0034939-92.2014.8.07.0018, 0008934-28.2017.8.07.0018, 0008933-43.2017.8.07.0018, 0008964-63.2017.8.07.0018 e como possível(eis) prevenção(ões): ApCiv 0016117-55.2014.8.07.0018 (Desembargador(a) Relator(a) ROBERTO FREITAS FILHO, 1a Turma Cível, distribuído em 26 ago 2019, às 18:36) AI 0711649-46.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, distribuído em 29 mar 2023, às 15:50) Encaminhe-se para redistribuição, nos termos do art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021. Brasília-DF, 9 de maio de 2024. CRISTINA WEBSTER DE FREITAS DEETER NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS ORIUNDOS DO 1o GRAU - NURANP Com base na certidão acima, foi determinada, pelo NÚCLEO DE REDISTRIBUIÇÃO E REGISTRO – NUREDI, a redistribuição dos autos aleatoriamente aos integrantes da c. 1a Turma Cível, nos termos do art. 85, parágrafo único, do RITJDFT, em razão de o (a) Exmo(a) Sr(a) Desembargador(a) ROBERTO FREITAS FILHO não mais compor o referido órgão (Id 58907240). Todavia, em consulta ao Pje, verifico que a ApCiv 0016117-55.2014.8.07.0018, indicada como provocadora da prevenção da 1a Turma Cível, trata-se de cumprimento de sentença decorrente da execução fiscal de no 0085174-14.2010.8.07.0015 (2010.01.1.137727-3). Diante das informações supra e considerando não se verificar, de plano, qualquer prevenção ou conexão destes autos, que possui como processo de referência a execução fiscal no 0034939-92.2014.8.07.0018 (2014.01.1.141964-2), com os processos indicados na certidão do NURANP de Id 58890179, DETERMINO sejam os autos enviados à COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DA 2a INSTÂNCIA – CODIS para que justifique, detalhadamente, a prevenção indicada na referida certidão. Cumpra-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora